Tribunal: TJSP
Processo: 0003566-78.2020.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração - Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é obscuro porque não teria abordado as teses preliminares postas pela defesa - Inocorrência - Cabe dizer que as razões que levaram à manutenção r. decisão de primeiro grau restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, com base no caso concreto - Obscuridade inexistente - Embargos que não se prestam a

Ementa:
Embargos de Declaração - Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão é obscuro porque não teria abordado as teses preliminares postas pela defesa - Inocorrência - Cabe dizer que as razões que levaram à manutenção r. decisão de primeiro grau restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, com base no caso concreto - Obscuridade inexistente - Embargos que não se prestam a reapreciar a matéria já julgada - Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003566-78.2020.8.26.0026/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante DANILO
VIDAL, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003566-78.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 41.953
2
Voto no 41.953 – Bauru
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Embargos de Declaração no 0003566-78.2020.8.26.0026/50000
Embargante: Danilo Vidal
Embargada: 8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração - Insurge-se o embargante aduzindo que
o v. acórdão é obscuro porque não teria abordado as teses
preliminares postas pela defesa - Inocorrência - Cabe dizer que as
razões que levaram à manutenção r. decisão de primeiro grau
restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado,
com base no caso concreto - Obscuridade inexistente - Embargos
que não se prestam a reapreciar a matéria já julgada - Embargos
de Declaração Rejeitados.

Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo advogado do embargante, contra o v. Acórdão acostado às fls.
210/220 que, no julgamento do Agravo em Execução Penal no
0003566-78.2020.8.26.0026, rejeitou a preliminar de nulidade por ausência
de oitiva judicial do então agravante, e manteve o reconhecimento da falta
disciplinar de natureza grave.
Sustenta, para fins de prequestionamento,
em breve síntese, que referido v. acórdão é obscuro, pois não foram
analisadas duas preliminares sustentadas pela defesa, a primeira que não foi
ouvido o sentenciado pelo MM Juiz, e a segunda que foi cerceado o princípio
da ampla defesa e do contraditório, vez que requereu fazer sustentação oral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003566-78.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 41.953
3
participar da sessão de julgamento do agravo, conforme fls. 175.
Ademais,
sustenta
que
não
restou
demonstrada, de forma, clara, a participação do ora embargante na suposta
prática delitiva.
Pleiteia o recebimento dos embargos, com
o objetivo de sanar a obscuridade apontada, prequestionando a matéria para
fins de recurso a Superior Instância.
É o relatório.
Os embargos declaratórios, como é sabido,
têm por finalidade, apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o acórdão
proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de julgamento (arts.
382 e 619, do CPP), entendendo a boa doutrina que:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento
de omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificar em sua
essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração, alterar
mudar ou aumentar o julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já está finda a
jurisdição" (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Embora haja o entendimento na doutrina
de que nada há de condenável na prática, frequente, de interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003566-78.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 41.953
4
embargos, na modalidade do suprimento de omissão, com a finalidade
exclusiva de prequestionar a matéria para fins de interposição dos recursos
especial ou extraordinário, o certo é que, consagrou-se na jurisprudência:
"Em sede de Embargos de Declaração, é
impossível ao embargante questionar a valoração das provas dos autos, conferindo
àqueles o caráter de infringência e ultrapassando os limites estabelecidos pelo art.
620 do CPP" (RJDTACRIM 40/288).
Ainda, no mesmo diapasão:
"Nos embargos de declaração só é admitido
esclarecimento do que foi decidido e da dúvida em que se elabore, é incabível
postulação pretendida alterar, mudar ou aumentar o julgamento" (JTACRESP
63/189).
Os presentes embargos são rejeitados.
Não tem razão o ora embargante, ao
manifestar-se no sentido de haver obscuridade no v. acórdão embargado, na
medida em que, a seu ver, deixou de se manifestar sobre as preliminares
postas nas razões defensivas.
Isto porque foi devidamente fundamentada
a r. decisão de primeiro grau, que foi mantida pelo v. Acórdão.
No tocante a preliminar de oitiva judicial
do sentenciado, a matéria foi largamente apreciada das fls. 212 a 216,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003566-78.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 41.953
5
inclusive com a inserção de farta jurisprudência sobre o tema.
E, para que não fique sem registro,
transcrevo o segundo parágrafo de fls. 216, que bem sintetiza a questão
preliminar:
“Dessa forma, não há que se falar em
nulidade pela ausência de oitiva judicial do reeducando, diante da
inexistência de prejuízo, uma vez que restaram assegurados, no caso, os
corolários do contraditório e da ampla defesa”.
Quanto a segunda alegação, as fls. 175,
consta expressamente no item “1 - Nada a opor ao julgamento virtual”,
apesar de constar no item 2, que pretendia fazer sustentação oral requerendo
acesso ao link da sessão de julgamento.
Com efeito, no julgamento virtual que
abraça a questão da celeridade processual e prestação jurisdicional em tempo
mínimo, não há espaço para sustentação oral. Pelo que se observa o d.
advogado confundiu julgamento virtual com telepresencial.
Portanto, a confusa petição de fls. 175,
não pode ser usada em seu favor, quando nela expresso que não se opunha a
tal julgamento virtual.
Assim, têm-se que a matéria apontada
restou devidamente apreciada e, inclusive, explanadas as razões da
manutenção da r. decisão, não havendo, de fato, que se falar em obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003566-78.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 41.953
6
Diante do explanado, rejeitam-se os
presentes embargos, tendo em vista que as razões que levaram à manutenção
da decisão restaram suficientemente esclarecidas e mostraram-se em
harmonia com as disposições legais e o caso concreto.
Anotado, contudo, o prequestionamento
apontado.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Sérgio Ribas
Relator